Tribunal: TJSP
Processo: 1045727-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EX-SERVIDORA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. Improcedência corretamente identificada. Ausência de provas de repercussão do atraso nas esferas patrimonial e pessoal da autora. Provas insuficientes para que se possa estabelecer nexo causal entre a demora na expedição do documento, não questionada em medidas judiciais contemporâneas, e a

Ementa:
APELAÇÃO – EX-SERVIDORA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. Improcedência corretamente identificada. Ausência de provas de repercussão do atraso nas esferas patrimonial e pessoal da autora. Provas insuficientes para que se possa estabelecer nexo causal entre a demora na expedição do documento, não questionada em medidas judiciais contemporâneas, e a demissão em Escola Particular. Atraso na expedição do documento inapto a prejudicar a honra, a reputação ou o conceito próprio da autora. Sentença mantida. Apelo desprovido.